Tribunal: TJSP
Processo: 1080530-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Configuração. Sentença que não enfrentou minimante os argumentos do Embargante (nulidade de citação, prescrição do título, prescrição intercorrente e excesso de execução) e, ainda, se mostrou genérica, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Configuração. Sentença que não enfrentou minimante os argumentos do Embargante (nulidade de citação, prescrição do título, prescrição intercorrente e excesso de execução) e, ainda, se mostrou genérica, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Subsunção ao Art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade (Art. 355, inciso I, CPC). Necessidade de produção de provas, ante a arguição do Embargante de que não firmou os contratos de câmbio e de excesso de execução. Caso, ademais, onde se apurou a nulidade de citação. Cópia da execução que comprova a ausência de publicação do edital. Embargada que, aliás, não impugnou a alegação em sede de contrarrazões, tornando-se questão incontroversa. Aplicação do art. 341 do CPC. Nulidade declarada, reconhecendo que a constrição de valores ocorrida na conta bancária do Apelante deu-se sem o devido processo legal (Art. 5o, LIV e LV, CRFB), devendo ser de pronto levantada. Anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem que se impõe. RECURSO PROVIDO.